Tribunal: TJPA
Processo: 0024794-89.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMAS RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Recurso do Ministério PúblicoNo Termo de Reconhecimento de Fotografia de fl. 14 (IPL anexo), as vítimas reconheceram e apontaram, sem nenhuma dúvida, o acusado Matheus de Jesus Rocha da Silva como sendo o indivíduo, que, juntamente com outros dois comparsas, não identificados, como autores do crime em tela.Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada, salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.Não resta dúvida de que o apelante na companhia de dois comparsas, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra as vítimas, deixando, a Sra. Renata Michele Moraes da Silva, bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo. As vítimas informaram que o apelante estava de arma em punho quando desceu da moto e passou ameaçar de morte a vítima Daniel Roberto Batista da Costa, pois estavam pensando que ele era policial, em razão do local onde estava guardada a sua carteira, o que tornou a ação criminosa mais tensa pois houve inclusive disparo que felizmente não atingiu as vítimas. Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou as vítimas de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado e seus comparsas, somando o fator surpresa, por ter abordado as vítimas no momento em que estavam distraídas, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma arma de fogo e estava na companhia de mais dois comparsas. Destaco que o posicionamento da jurisprudência é majoritário no sentido de que a apreensão do artefato e o consequente laudo técnico são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sobretudo quando ressai do depoimento das vítimas a utilização do referido objeto.?Súmula 14 do TJPA: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva?.O apelante foi o agente que cercou as vítimas e as intimidou, para que elas entregassem seus pertences. Houve divisão de tarefas nas condutas dos agentes que, em concurso de vontades para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo), praticaram as condutas do núcleo do tipo penal do roubo.Provado que o crime foi cometido por dois agentes, incide a causa de aumento do concurso de pessoas. (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) - Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do artigo 157, §2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da Lei nº 13.654/2018).DOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB) - (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB ? redação anterior da Lei nº 13.654/2018).Considerando que foram consideradas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequência do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria.Não existem agravantes a serem valoradas.Reconheço em favor do apelante a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, pois na data do crime tinha menos de 21 anos de idade, conforme documento de fls. 15 e 21do IPL. Razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses. Assim, fica a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria.Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do uso da arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa. Concurso Formal de Crimes (art. 70 do CPB).A regra do concurso formal de crimes é aplicada quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso dos autos, o réu, mediante uma só ação e num mesmo contexto fático, praticou dois crimes idênticos, pois subtraiu bens de duas vítimas diferentes (Renata Michele Moraes da Silva e Daniel Roberto Batista da Costa) violando patrimônios jurídicos diversos, fazendo incidir a norma do artigo 70, caput, do Código Penal.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.Regime PrisionalConsiderando o teor do art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO. DispositivoAnte o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA, à pena definitiva 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO:
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 00247948920178140401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMAS RECONHECERAM O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso do Ministério Público
No Termo de Reconhecimento de Fotografia de fl. 14 (IPL anexo), as vítimas reconheceram e apontaram, sem nenhuma dúvida, o acusado Matheus de Jesus Rocha da Silva como sendo o indivíduo, que, juntamente com outros dois comparsas, não identificados, como autores do crime em tela.
Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada,
salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.
Não resta dúvida de que o apelante na companhia de dois comparsas, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra as vítimas, deixando, a Sra.
Renata Michele Moraes da Silva
,
bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo.
As vítimas informaram que o apelante estava de arma em punho quando desceu da moto e passou ameaçar de morte a vítima
Daniel Roberto Batista da Costa
, pois estavam pensando que ele era policial, em razão do local onde estava guardada a sua carteira, o que tornou a ação criminosa mais tensa pois houve inclusive disparo que felizmente não atingiu as vítimas.
Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou as vítimas de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado e seus comparsas, somando o fator surpresa, por ter abordado as vítimas no momento em que estavam distraídas, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.
De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma arma de fogo e estava na companhia de mais dois comparsas.
Destaco que o posicionamento da jurisprudência é majoritário no sentido de que a apreensão do artefato e o consequente laudo técnico são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sobretudo quando ressai do depoimento das vítimas a utilização do referido objeto.
¿
Súmula 14 do TJPA
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.
O apelante foi o agente que cercou as vítimas e as intimidou, para que elas entregassem seus pertences. Houve divisão de tarefas nas condutas dos agentes que, em concurso de vontades para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo), praticaram as condutas do núcleo do tipo penal do roubo.
Provado que o crime foi cometido por dois agentes, incide a causa de aumento do concurso de pessoas. (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) -
Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).
Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
impõe-se a condenação do apelado nas iras do

artigo
157
, §2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da

Lei nº 13.654/2018).
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB) -
(art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB -
redação anterior da Lei nº 13.654/2018).
Considerando que foram consideradas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequência do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria.
Não existem agravantes a serem valoradas.
Reconheço em favor do apelante a
atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB
, pois na data do crime tinha menos de 21 anos de idade, conforme documento de fls. 15 e 21do IPL. Razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses.
Assim, fica a
pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.
3ª Fase da Dosimetria.
Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do uso da arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.
Concurso Formal de Crimes (art. 70 do CPB).
A regra do concurso formal de crimes é aplicada quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso dos autos, o réu, mediante uma só ação e num mesmo contexto fático, praticou dois crimes idênticos, pois subtraiu bens de duas vítimas diferentes (
Renata Michele Moraes da Silva e Daniel Roberto Batista da Costa)
violando patrimônios jurídicos diversos, fazendo incidir a norma do artigo 70,
caput
, do Código Penal.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).
Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.
Regime Prisional
Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.
Dispositivo
Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no
MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado
MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA, à pena definitiva
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
FECHADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém (PA), 08 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 00247948920178140401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação Penal
, interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a sentença proferida pela magistrada titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 58-60), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 06/07,
ABSOLVENDO

o réu MATHEUS DE JESUS ROCHA DA SILVA
, da prática do
crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

A denúncia está redigida nos seguintes termos,
verbis
:
¿(...)Consta do inquérito policial nº 00011/2017.100240-1, que no dia 08 de abril de 2017, por volta das 15h45min, as vítimas, Daniel Roberto Batista da Costa e Renata Michelle Morais da Silva, trafegavam na motocicleta HUNDA/NXR 160 BROS, placa QDF3283, chassi 9C2KD0800FR33223, cor vermelha, e ao chegar ao Canal da Pirajá com a Rua Nova foram abordados por três indivíduos, trafegando em duas motocicletas, que, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, passaram a subtrair os pertences dos ofendidos. Durante a execução do delito, a todo momento, um dos indivíduos, mais precisamente Matheus de Jesus Rocha da Silva, ora denunciado, apontava uma arma de fogo em direção ao ofendido Daniel Roberto Batista da Costa, tendo, em certo momento, cumprido ordem de outro comparsa, realizado um disparo contra a referida vítima por achar que esta se tratava de policial, contudo não logrou êxito em atingir o alvo. Foram subtraídos do ofendido Daniel Roberto Batista da Costa um aparelho celular de marca Motorolla, modelo Moto G, 2ª Geração, e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), e de Renata Michelle Morais da Silva, um celular de marca Samsung, modelo J7, e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e após a consumação do crime, os agentes empreenderam fuga seguindo em direção à Rua Antônio Everdosa, tendo as vítimas se dirigido à Seccional do Bairro da Pedreira e registrado a ocorrência dos fatos supra narrados. Passadas duas semanas, o ofendido Daniel Roberto Batista da Costa, inconformado com o delito e com apoio de seu pai, é investigador de Polícia Civil aposentado, passou a averiguar o delito, buscando identificar os autores do crime, quando, ao conversar com uma pessoa que tomou conhecimento dos fatos, soube que esta também havia sido vítima de um roubo com características semelhantes e que um dos indivíduos que praticou o delito era conhecido pelo vulgo de ¿Urubu¿, mostrando ao ofendido uma foto do referido agente, que foi imediatamente reconhecido por Daniel como sendo aquele que realizara o disparo contra ele, sendo posteriormente identificado como MATHEUS DE JESUS ROCHA DA SILVA. Diante desses fatos, o ofendido novamente se dirigiu à delegacia, comunicando as novas informaç
õ
es que obteve e realizando, juntamente com a outra vítima, sua esposa, o reconhecimento do denunciado, consoante auto de fl. 09. Após prosseguimento do IPL, sua conclusão e conseguinte indiciamento do agente, requereu a autoridade policial a prisão preventiva do acusado, conforme tramitação constante nos autos de nº 0017261-79.2017.814.0401, que em sede policial negou ter praticado o roubo contra as vítimas. O denunciado teve sua custódia preventiva decretada às fls.36/44 dos autos supramencionados. Pelo exposto, a materialidade e a autoria do delito s
¿o inquestionáveis e est¿o fartamente demonstradas nos autos do inquérito
policial pelos depoimentos das testemunhas e das vítimas, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.(...)¿

Denúncia formalizada às fls. 02/05.

Recebimento da denúncia às fls. 06/07.

Durante a instrução criminal foram ouvidas às vítimas DANIEL ROBERTO BATISTA DA COSTA e RENATA MICHELLE MORAES DA SILVA, bem como o réu MATHEUS DE JESUS ROCHA DA SILVA, foi devidamente qualificado e interrogado, conforme se observa da ata de audiência de fls. 37/39 e da mídia juntada à fl. 40 dos autos.

Alegações finais do Ministério Público (fls. 45/47).

Alegações finais da Defesa (fls. 48/55).

Certidão de antecedentes criminais do réu às fls. 56-57.

A magistrada titular da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 58-60), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão acusatória deduzida na denúncia de fls. 06/07,
ABSOLVENDO

o réu MATHEUS DE JESUS ROCHA DA SILVA
, da prática do
crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB, com fulcro no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

O Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fls. 72-76), pugnando pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a autoria e materialidade do crime de roubo majorado praticado pelo acusado, em razão das provas contida nos autos, principalmente pelo depoimento das vítimas, devendo o acusado ser condenado pelo crime de roubo majorado, pelo concurso de agentes e uso de arma.

A Defensoria Pública apresentou
contrarrazões (fls. 77-84),
pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial. (fls. 91-94).

É o sucinto. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton Marques Carneiro.

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº. 0001477-04.2013.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO
.

Pretende o Ministério Público a reforma da Sentença absolutória para dar procedência à Denúncia e condenar o Apelado Matheus de Jesus Rocha Silva nas sanções do artigo
157
,
§2º
, incisos
I
e
II
, do
Código Penal
.

Analisando os autos,
entendo que merece ser reformada a sentença absolutória
, que julgou improcedente a denúncia, com fulcro nos art. 386, incisos VI e VII, porquanto existem provas indicativas da autoria e materialidade do delito. Senão vejamos:

A vítima
Daniel Roberto Batista da Costa
, declarou em juízo:
¿(...) Que havia saído do serviço e tinha ido comprar um ¿cabimbó da sorte¿; Que estava indo de moto com sua esposa; Que estava na Rua Antônio Everdosa e para encurtar o caminho pegou a Rua Nova e no momento em que descia da ponte eles me fecharam; Que eram 3 (três) assaltantes em duas motos; Que os assaltantes mandara o depoente parar e pediu a moto; Que o depoente desceu da moto; Que estavam armados;
Que esse acusado Matheus desceu de uma das motos para me revistar; Que na hora ele viu o volume da carteira do depoente o acusado Matheus falou para o seu comparsa para atirar no depoente porque pensou que o depoente era policial; Que chegaram a disparar a arma de fogo, só que não pegou no depoente;
Que foi subtraído telefone celular do depoente e de sua esposa e uma quantia de R$ 30,00 reais; Que levaram a moto também; Que devolveram apenas a minha carteira; Que após o assalto procurou logo uma delegacia e fez o B.O; Que no momento do assalto seu amigo viu todo assalto; Que seu amigo reconheceu que era o Matheus vulgo ¿urubu¿ que havia assaltado o depoente; Que após o assalto por meio dos grupos do aplicativo Whatazap conseguiu reconhecer o acusado como sendo o Matheus; Que foi até a delegacia informar que seria o Matheus o assaltante que havia praticado o roubo; Que fez o reconhecimento na delegacia; Que fez o reconhecimento pessoalmente na delegacia; Que Matheus também estava armado e que teria dito para seu comparsa atirar no depoente; Que não tem dúvida que é o Matheus um dos assaltantes; Que Matheus foi quem levou a moto; (...) Que olhou bem para os assaltante, mas só consegue reconhecer o Matheus; Que sua esposa estava sempre ao seu lado no momento do assalto (...) Que o acusado foi preso duas semanas depois;
Que o acusado estava de capacete no momento do crime; Que conseguiu reconhecer porque a viseira estava aberta (...) Que sua esposa não fez o reconhecimento do Matheus. (...)¿

A vítima
Renata Michele Moraes da Silva
, declarou em juízo:
¿(...) Que o acusado Matheus estava numa moto no carona e os demais em outra moto; Que o acusado desceu da moto e ameaçou de morte seu marido
Daniel Roberto Batista da Costa;
Que pediu a moto; Que afirmava que seu marido era policial; Que pegou a carteira do seu marido e devolveu apenas seus documentos; Que subtraiu o celular do casal com ajuda de seu comparsa; Que subtraiu o relógio de seu marido; Que era bastante agressivo; Que teve disparo de arma de fogo; Que o Matheus teria feito o disparo da arma de fogo; Que não chegou a reconhecer o acusado na delegacia; Que lhe subtraíram o celular ; Que Matheus subtraiu a moto; Que somente seu sogro e seu marido foram na delegacia; Que fez apenas do BO; Que nada foi recuperado das vítimas; (...) Que reconheceu o acusado porque o capacete não tinha viseira; Que reconheceu a estrutura física do acusado; (...)¿.

O acusado
Matheus de Jesus Rocha da Silva
, declarou em seu interrogatório:
¿(...) Que não praticou o assalto; Que neste dia estava se recuperando de um tiro que tinha sofrido na frente de sua casa; Que naquele momento estava foragido da justiça e que não procurou hospital para se recuperar (...)¿

No Termo de Reconhecimento de Fotografia de fl. 14 (IPL anexo), as vítimas reconheceram e apontaram, sem nenhuma dúvida, o acusado Matheus de Jesus Rocha da Silva como sendo o indivíduo, que, juntamente com outros dois comparsas, não identificados, como autores do crime em tela.

Impera ressaltar o remansoso entendimento de que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que nada ganha em incriminar falsamente um inocente, tem relevante peso probatório na reconstituição dos fatos e por este motivo não pode ser menosprezada,
salvo se existirem argumentos contrários, sérios e graves, que possam ser confrontados, o que não consta nos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem decido:
(...)
I. A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio. Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

¿(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios. (...) (AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)¿

No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de dois comparsas, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra as vítimas, deixando, a Sra.
Renata Michele Moraes da Silva
,
bastante abalada, violência esta que tipifica o crime de roubo.

As vítimas informaram que o apelante estava de arma em punho quando desceu da moto e passou ameaçar de morte a vítima
Daniel Roberto Batista da Costa
, pois estavam pensando que ele era policial, em razão do local onde estava guardada a sua carteira, o que tornou a ação criminosa mais tensa pois houve inclusive disparo que felizmente não atingiu as vítimas.

Nota-se que essa ação criminosa foi com extrema violência o que impossibilitou as vítimas de qualquer tipo de reação para evita o roubo de seus pertences. A violência empregada pelo acusado e seus comparsas, somando o fator surpresa, por ter abordado as vítimas no momento em que estavam distraídas, foi fundamental para a consumação do fim desejado, logo, não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas.

De plano, resta demonstrada a grave ameaça exercida pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes, porquanto as vítimas foram enfáticas ao afirmarem que o acusado, para obrigá-la à sujeição, mostrou-lhe uma arma de fogo e estava na companhia de mais dois comparsas.

Destaco que o posicionamento da jurisprudência é majoritário no sentido de que a apreensão do artefato e o consequente laudo técnico são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, sobretudo quando ressai do depoimento das vítimas a utilização do referido objeto.

¿
Súmula 14 do TJPA
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

O mesmo raciocínio vale para a causa de aumento do concurso de agentes, pois quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade (
CP
, art.
29
, caput).

A coautoria é, segundo Cezar Roberto Bitencourt, ¿a atuação consciente de estar contribuindo na realização comum de uma infração penal. (...) Todos participam da realização do comportamento típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato executivo. Basta que cada um contribua efetivamente na realização da figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante no aperfeiçoamento do crime.¿ (Tratado de Direito Penal, v. 1, 20ª ed., SP: Saraiva, 2014. p. 561).

Coube ao apelante abordar das vítimas descendo da moto para retirar seus pertences, enquanto os demais agentes aguardavam em outra moto dando cobertura.

O apelante foi aquele agente que cercou as vítimas e as intimidou, para que elas entregassem seus pertences. Houve divisão de tarefas nas condutas dos agentes que, em concurso de vontades para o sucesso da empreitada criminosa (liame subjetivo), praticaram as condutas do núcleo do tipo penal do roubo.

Provado que o crime foi cometido por dois agentes, incide a causa de aumento do concurso de pessoas. (art. 157, §2º, inciso II, do CPB) -
Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).

Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do apelado nas iras do
artigo
157
, §2º, inciso I e II, do CPB (Redação antes da

Lei nº 13.654/2018).

Considerando que reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB - redação anterior da Lei nº 13.654/2018).

1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).

1 - A culpabilidade do apelante deve ser valorada como média, pois abordou as vítimas em via pública durante o dia, pegando as vítimas de surpresa, mostrando uma grande ousadia na conduta delitiva. (Desfavorável).

2 - Motivos do crime foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)

3 - Personalidade do agente não há elementos para valorar. (neutro)

4 - Conduta Social não há elementos para valorar. (neutro)

5 - Circunstâncias do Crime são desfavoráveis, pois o crime de roubo praticado pelo agente teve a participação de três agentes, fato que gerou grande temos nas vítimas. (desfavorável)

6 - Consequências do Crime são desfavoráveis, pois as vítimas tiveram diversos bens subtraídos, os quais não foram recuperados, sendo o prejuízo financeiro considerável, pois a moto do casal também foi subtraída e até o momento da sentença não havia sido encontrada. (desfavorável)

7 - Antecedentes Criminais - O réu apresenta maus antecedentes, uma vez que foi condenado pelo crime de roubo majorado nos autos do processo nº 00489913920158140091. Fato ocorrido em junho de 2015 e transitado em julgado após o fato analisado nestes autos, conforme certidão de fls. 56-56v. (desfavorável).

8 - Comportamento da vítima é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Considerando que foram consideradas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes criminais, circunstâncias e consequência do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria.

Não existem agravantes a serem valoradas.

Reconheço em favor do apelante a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, pois na data do crime tinha menos de 21 anos de idade, conforme documento de fls. 15 e 21do IPL. Razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses.

Assim, fica a
pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

3ª Fase da Dosimetria.

Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do uso da arma de fogo (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Concurso Formal de Crimes (art. 70 do CPB).

A regra do concurso formal de crimes é aplicada quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No caso dos autos, o réu, mediante uma só ação e num mesmo contexto fático, praticou dois crimes idênticos, pois subtraiu bens de duas vítimas diferentes (
Renata Michele Moraes da Silva e Daniel Roberto Batista da Costa)
violando patrimônios jurídicos diversos, fazendo incidir a norma do artigo 70,
caput
, do Código Penal.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados, dentro do intervalo legal de 1/6 a 1/2. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de
1/6 pela prática de 2 infrações
; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. (HC n. 412.848/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/10/2019).

Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, majoro a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
.

Regime Prisional

Considerando o teor do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, fixo o Regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO
.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal e no MÉRITO,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença absolutória e CONDENAR o apelado
MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA, à pena definitiva
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime
FECHADO
.

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA

O efeito deletério do crime de roubo causa à sociedade grave intranquilidade e diante do chamado constitucional, não pode o Poder Judiciário fechar os olhos para essa realidade sem dar o devido tratamento ao problema. Os fatos narrados nos autos reclamam, portanto, uma resposta à altura da gravidade apresentada.

Diante desse quadro, analisando em concreto detidamente os fatos, considerando a presença do
fumus comissi delicti
que consiste na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria. Para o caso em exame, a comprovação do ilícito penal e os indícios de autoria encontram-se eficientemente deduzidos na denúncia.

O
pericilum libertatis
, por sua vez, diz respeito às circunstâncias que emergem dos autos e evidenciam a necessidade da custódia cautelar, ou seja, consiste nas circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva (art. 312 do CPP): a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica-c) garantia de aplicação da lei penal; d) conveniência da instrução criminal. Por força do
parágrafo único
do art.
312
do
CPP
, a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
CPP
art.
282

§ 4º
).

No caso vertente, o
fummus comissi delicti
se consubstancia nas provas contidas nos autos, as quais foram analisadas por este E. Tribunal de Justiça que acolheu à unanimidade o recurso interposto pelo Ministério Público.

Corporifica ainda o
fummus comissi delicti
os depoimentos das vítimas que narraram com riqueza todo o
inter criminis
, o qual corrobora com as provas testemunhas transcritas no voto condutor.

De outra banda, vejo devidamente configurado o periculum libertatis. Este axioma se bifurca no presente caso na necessidade de garantir a higidez da ordem pública e na necessidade de assegurar futura aplicação da lei penal.

Com efeito, a garantia da ordem pública restou abalada tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu Matheus de Jesus Rocha Silva, pois o crime de roubo foi praticado com extrema violência contra as vítimas.

No tocante a aplicação da lei penal, tenho que a esta altura em que se encontra a marcha processual, sobretudo em virtude do quantum de pena imposta em caso de eventual condenação, forte é a probabilidade de evasão do réu do distrito da culpa.

Pelo exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS DE JESUS ROCHA SILVA, devidamente qualificados nos autos, com escopo de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, do CPP).

É como voto.

Belém, 08 de outubro de 2020

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator